Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Competência. Receptação. Conduzir veículo produto de crime. Crime permanente. Prevenção.
1 - O crime de receptação na modalidade “conduzir” veículo, porque de natureza permanente, considera-se como lugar em que cometido tanto o local da prisão em flagrante, como o em que adquirido o veículo.
2 – Compete ao juízo que se antecipou na prática de algum ato do processo ou medida a este relativa julgar e processar a eventual ação penal (art. 83 do CPP).
3 – O critério da distribuição (art. 75 do CPP) firma a competência se nenhum dos juízos igualmente competentes se antecipa em praticar ato do processo ou medida de caráter jurisdicional a este relativa.
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina - DF.